Tribunal: TJDFT
Processo: 0737141-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0737141-40.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO CARLOS GOMES DA COSTA AGRAVADO: CLOVIS RENATO FALKENBACH TAMER DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOÃO CARLOS GOMES DA COSTA contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível de Taguatinga-DF, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0712641-20.2022.8.07.0007, promovida por CLOVIS RENATO FALKENBACH TAMER em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 169343954 do processo de origem), a d. Magistrada de primeiro grau rejeitou a impugnação à penhora que recaiu sobre as importâncias de R$ 1.002,33 (mil e dois reais e trinta e três centavos) em conta do Nu Bank e de R$ 326,83 (trezentos e vinte e seis reais e oitenta e três centavos) em conta da Caixa Econômica Federal, ambas de titularidade do agravante. No agravo de instrumento interposto, o executado sustentou que, em 13/06/2023 contraiu 3 (três) empréstimos perante a Caixa Econômica Federal e que, no dia 15/06/2023, transferiu a importância de R$ 1.000,00 (mil reais) para a conta corrente mantida no Nu Bank, a qual foi objeto da penhora. O agravante destacou que os empréstimos foram contraídos com a finalidade de adquirir passagens para o Estado do Piauí, com o objetivo de trazer sua filha para Brasília-DF, pois ela necessita de tratamentos médicos. Afirma que parte do valor penhorado seria utilizado para custear o tratamento. Ressalta que, a despeito de o valor referente a empréstimo bancário ser, a priori, passível de penhora, a importância obtida através de mútuo passaria a ter natureza alimentar, pois seria destinado ao tratamento médico prescrito para sua filha, devendo ser reconhecida a sua impenhorabilidade, sob pena de ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana. Ao final, o agravante postula a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de desconstituir a constrição judicial, tendo em vista a sua impenhorabilidade. No mérito pugna pela reforma da r. decisão hostilizada, com a consequente confirmação da tutela recursal requerida em caráter antecipado. Sem preparo, por ser o agravante beneficiário da gratuidade de justiça (ID 165439188 dos autos de origem). É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito invocado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar a possibilidade de penhora de valores depositados nas contas bancárias do agravante, para fins de satisfação da obrigação objeto de cumprimento de sentença exarada em ação de cobrança de encargos relativos à locação de imóvel celebrado pelas partes litigantes. Ao dispor sobre o objeto da penhora, o Código de Processo Civil, em seu artigo 833 estabelece o seguinte regramento: Art. 833. São impenhoráveis: I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitos à execução; II - os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida; III - os vestuários, bem como os pertences de uso pessoal do executado, salvo se de elevado valor; IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ; V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado; VI - o seguro de vida; VII - os materiais necessários para obras em andamento, salvo se essas forem penhoradas; VIII - a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família; IX - os recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social; X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; XI - os recursos públicos do fundo partidário recebidos por partido político, nos termos da lei; XII - os créditos oriundos de alienação de unidades imobiliárias, sob regime de incorporação imobiliária, vinculados à execução da obra. § 1o A impenhorabilidade não é oponível à execução de dívida relativa ao próprio bem, inclusive àquela contraída para sua aquisição. § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o , e no art. 529, § 3o . § 3o Incluem-se na impenhorabilidade prevista no inciso V do caput os equipamentos, os implementos e as máquinas agrícolas pertencentes a pessoa física ou a empresa individual produtora rural, exceto quando tais bens tenham sido objeto de financiamento e estejam vinculados em garantia a negócio jurídico ou quando respondam por dívida de natureza alimentar, trabalhista ou previdenciária. A desconstituição de constrição judicial que recai sobre dinheiro depositado em conta corrente ou aplicação financeira somente é cabível quando o devedor comprovar a impenhorabilidade dos ativos financeiros constritos, conforme previsão contida no artigo 854, § 3o do Código de Processo Civil. Confira-se: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. (...) § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; Não se desconhece a existência de julgados do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte no sentido de que é possível estender a proteção da impenhorabilidade a valores provenientes de mútuo, quando o executado comprovar que os recursos oriundos do empréstimo são necessários à sua subsistência e à da sua família (STJ - REsp: 1820477 DF 2019/0170723-2, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 19/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/05/2020; e Acórdão 1407391, 07389962520218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2022, publicado no PJe: 21/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Todavia, admite-se a penhora de valores advindos de empréstimos quando não for possível comprovar que foram contraídos com a finalidade de custear a subsistência própria ou da família do mutuário, consoante pode ser observado nas ementas a seguir transcritas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA CORRENTE ORIUNDOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO CPC 833, X. 1. Admite-se a penhora em conta corrente de valores oriundos de empréstimo consignado, quando não comprovado que se destinam ao sustento próprio e da família. 2. O CPC 833, X, cuidou de especificar, de restringir a espécie de poupança objeto da proteção: não é uma qualquer, mas, sim, a caderneta de poupança, cujos recursos, em boa parte, estão vinculados às regras do SFH, aí incluídas as habitações populares. 3. Para estender a impenhorabilidade à aplicação financeira ou outra espécie de poupança, seria necessário suprimir do texto legal o termo caderneta e, em assim procedendo, transformar a espécie em gênero, extrapolando-se com isso os limites da interpretação para ingressar no âmbito da criação do direito. (Acórdão 1615515, 07374546920218070000, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2022, publicado no DJE: 30/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA ON LINE. VERBA DECORRENTE DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. PENHORABILIDADE. ALEGAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DECISÃO MANTIDA. 1. A verba depositada em conta bancária do devedor e decorrente de empréstimo consignado pode ser objeto de penhora, por força do disposto no art. 831 do CPC. 2. O saldo de empréstimos bancários, em que pese possa ser utilizado para a subsistência do devedor e de sua família, não possui natureza salarial e não pode, pois, ser tido como impenhorável, dada o caráter taxativo das exceções previstas no art. 833 do CPC. 3. O exercício, pela parte, de seu legítimo direito de recurso, devidamente fundamentado, não configura nenhuma das espécies elencadas no art. 80 do CPC, não sendo cabível a aplicação das sanções por litigância de má-fé previstas no art. 81 do CPC. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1436931, 07396268120218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2022, publicado no DJE: 28/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Na hipótese em análise, como bem apontado pela d. Magistrada de primeiro grau, inexiste prova de que os valores penhorados seriam utilizados para custear o transporte do agravante ao estado do Piauí para trazer sua filha a fim de se submeter a tratamento médico em Brasília e que parte do valor seria utilizado para custeio do tratamento, de modo a caracterizar a impenhorabilidade do valor bloqueado nas contas do agravante. Com efeito, a documentação juntada aos autos demonstra apenas que: i) a filha do agravante se submeteu a atendimento médico em 30/05/2023, em uma unidade de saúde pública do Estado do Piauí (ID 165136403), sem o diagnóstico de doença grave; ii) mãe e filha viajaram a Brasília-DF em 22/06/2023, sendo o bilhete de transporte da criança gratuito (ID 165136396 dos autos de origem); (iii) em 24/06/2023, a criança foi atendida na rede hospitalar pública do Distrito Federal, também sem comprovação de diagnóstico de doença grave, e sim de afecção dermatológica (ID 165136403 dos autos de origem); (iv) a criança foi atendida em clínica particular, em 29/06/2023, com custo de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), de acordo com o documento constante do ID 165136403 do processo originário, sem que tenha sido comprovado qualquer diagnóstico de doença grave, havendo nova indicação de questão de saúde dermatológica (ID 165136403 dos autos de origem); (v) foram adquiridos medicamentos no valor de R$ 136,49 (cento e trinta e seis reais e quarenta e nove centavos), conforme pode ser observado no ID 165136403 dos autos de origem; (vi) mãe e filha retornaram ao Estado do Piauí em 04/07/2023, sendo o bilhete de transporte da criança gratuito e o da mãe emitido pelo valor de R$ 377,94 (trezentos e setenta e sete reais e noventa e quatro centavos), conforme os documento s juntados no ID 165136396 do processo originário. Os empréstimos apontados pelo agravante foram contraídos em 13/06/2023, perfazendo o valor total de R$ 1.907,71 (mil novecentos e sete reais e setenta e um centavos), de acordo com os documentos constantes do ID 165136399 dos autos de origem. A despeito de haver contemporaneidade entre o empréstimo contraído e a viagem da filha do autor à Brasília-DF, para fins de tratamento médico, os extratos bancários juntados nos IDs 165136401 e 165136402 do processo originário não discriminam qualquer operação relacionada à aquisição de passagens e medicamentos ou ao pagamento da consulta em clínica particular. Por conseguinte, não é possível fazer qualquer correlação entre o empréstimo contraído em 13/06/2023 e os gastos posteriores realizados em razão de tratamento dermatológico ao qual a filha do agravante se submeteu, tampouco em relação ao seu deslocamento para Brasília-DF e o retorno para a cidade de Floriano-PI. Assim, em um exame não exauriente da pretensão deduzida no agravo de instrumento, considero insubsistentes os argumentos vertidos pelo agravante, com a finalidade de ver reconhecida a impenhorabilidade da quantia de R$ 1.329,16 (mil trezentos e vinte e nove reais e dezesseis centavos) depositada em suas contas corretes, a revelar a ausência de probabilidade de acolhimento da pretensão recursal. Com essas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 4a Vara Cível de Taguatinga-DF, comunicando o inteiro teor da decisão exarada. Dispensadas as informações, porquanto a consulta aos autos do processo originário se mostra suficiente para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 8 de setembro de 2023 às 18:35:21. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora